Tribunal: TJBA
Processo: 0502626-07.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502626-07.2017.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO APELADO: SOUZA DIAS SOM LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR INÉPCIA DA INICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INÉPCIA. CASSAÇÃO DO JULGADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0502626-07.2017.8.05.0039, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas.